Tribunal: TJES
Processo: 5000815-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA LANGA DE FREITAS
RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000815-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ALESSANDRA LANGA DE FREITAS

RECORRIDO:
FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. 373, I. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento em que aduz a parte autora que estava na loja da requerida no Shopping Boulevard em Vila Velha onde adquiriu dois pares de tênis, um para si e outro para seu filho. Aduz que ao sair da loja requerida o sensor antifurto apitou, contudo, como estava em posse da nota fiscal e haviam outras pessoas saindo da loja, continuou andando pelo Shopping, quando foi abordada de forma inábil e constrangedora por um funcionário da requerida que solicitou a autora que abrisse as sacolas e que foi verificado que havia uma etiqueta antifurto não removida em um par de tênis e que por esta razão a parte requerente e o seu filho foram conduzidos pelo funcionário para o estabelecimento da parte requerida , onde foi efetuado a remoção da etiqueta antifurto e que tal fato lhe gerou muita vergonha e aborrecimentos por ter sido abordada na frente de outras pessoas fora do estabelecimento da requerida, pugnando pelo arbitramento de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 6559866). Em suas razões, sustenta
preliminar de cerceamento de defesa, omissão da sentença por necessidade de inversão do ônus da prova e no mérito aduz pela reforma da r. sentença considerando que os fatos trouxeram grande abalo psicológico.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6981507), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso merece prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a tese de cerceamento de defesa, verifico que a mesma não deve prosperar, considerando que o juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele deferir ou determinar quais provas são necessárias, neste sentido não vislumbro cerceamento de defesa diante do indeferimento do testemunho do filho da recorrente, que apenas poderia ser ouvido na qualidade de informante.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora colacionou vídeo (ID 6559839) onde é possível verificar a mesma saindo do estabelecimento após os fatos e boletim de unificado (ID 6559840), bem como nota fiscal (ID 6559835) e diversos outros documentos, como fotos dos sensores e das etiquetas nos produtos.

Neste sentido, verifico que a abordagem realizada pela requerida fora do estabelecimento comercial configura ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando ofensa à honra da autora.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - ABORDAGEM DE CLIENTE POR PREPOSTOS DAS FORNECEDORAS - ATRIBUIÇÃO INFUNDADA DE FURTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO.

- A análise das condições da Ação deve ser realizada com base na narrativa da parte Autora na Petição Inicial. Em se concluindo que ela é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que, potencialmente, os Réus devem responder à postulação e à integralidade ou parte dos efeitos de sua eventual procedência, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes.

- O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os Fornecedores que prestam os seus serviços em cadeia/parceria pelas lesões provocadas ao Consumidor.

- A abordagem em ambiente público dentro de Centro Comercial, por preposto da Fornecedora, acompanhada de Seguranças do Shopping, sob a infundada suspeita de furto, configura tratamento vexatório e prática de ilícito civil, que expõe o Consumidor à violação da sua honra.

- No arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

- A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ato lesivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.192171-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024)

Assim, os fatos narrados configuram grave desrespeito com o consumidor, comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal.
Dessa forma, considerando o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar os danos morais da parte recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrida a indenizar a recorrente pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice da SELIC (art. 406, CC c\c art. 3º Emenda Constitucional 113\2021), a partir do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)